Tribunal: TJPA
Processo: 0800810-68.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800810-68.2021.8.14.0024

APELANTE: EDIELE DE SOUZA

APELADO: FENIX VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, W LUIZ DOMINGOS EIRELI - ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais, Morais e Repetição de Indébito. Cancelamento de Pacote de Viagem. Pandemia de Covid-19. Reembolso Simples. Indenização por Danos Morais. Recurso Conhecido e Não Provido.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Ediele de Souza contra a sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais, morais e repetição de indébito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Aplicação da repetição de indébito em dobro.

Majoração do valor da indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Nulidade da Sentença: A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação se confunde com o mérito e foi apreciada em conjunto.

Repetição de Indébito: A devolução em dobro dos valores pagos não é cabível, pois a situação da pandemia não configura cobrança indevida com má-fé.

Indenização por Danos Morais: O valor fixado em R$ 3.000,00 é razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e inibitória.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso XXXV e art. 170, inciso V.

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; art. 14 e 20.

Código Civil, art. 737.

Leis nº 14.034/2020 e nº 14.046/2020.

Resolução nº 400 da ANAC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
EDIELE DE SOUZA
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os requeridos a efetuar o reembolso, de forma simples, do valor pago referente ao pacote de viagem cancelado, devidamente atualizado, condenando ainda os réus, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), também devidamente atualizado, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo como ora apelados
FÊNIX VIAGENS E TURISMO LTDA E OUTROS (ID Nº. 16584967)
.

EDIELE DE SOUZA
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 16584974), alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ressaltando que a sentença guerreada não apreciou toda matéria ventilada na inicial, em especial, no tocante à aplicação da repetição do indébito.

No mérito, sustenta a necessidade de reconhecimento de cobrança ilegal pela requerida, a fim de ensejar a devolução dos valores pagos em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em relação aos danos morais, salienta a necessidade de majoração do valor arbitrado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 16584981), a parte apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prima facie, convém esclarecer que a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação se confunde com o próprio mérito, razão pela qual será apreciada em conjunto

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise acerca do cabimento da aplicação de repetição de indébito dos valores pagos, bem como do quantum fixado à título de danos morais.

Inicialmente, importante salientar que, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a toda e qualquer relação de consumo encontra respaldo na própria Constituição Federal de 88, a qual consagrou a proteção do consumidor como direito fundamental (art. 5º., inciso XXXV) e princípio da ordem econômica (art. 170, inciso V).

Oportuno, ainda, destacar que a responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20).

Isto é, não negado pela ré a contratação do transporte aéreo e pacote de viagens, competia a ela dar cumprimento às obrigações livremente assumidas. Evidentemente, diante dos efeitos da pandemia, o transporte aéreo sofreu inúmeros cancelamentos e reprogramação de voos. Por isso, deve ser cogitado se o evento narrado estava alcançado pela incidência das Leis nº 14.034/2020 e nº 14.046/2020, evidentemente numa compatibilização com a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a Resolução nº 400 da ANAC.

Assim, cancelado o voo e serviços turísticos contratados, por motivos alheios à vontade da autora-apelante, em razão da pandemia da Covid-19, admissível a restituição integral do valor total pago pelo pacote turístico, que incluía aéreo, hospedagem e transfer, tendo em vista o cancelamento, sem a prestação dos serviços na forma contratada.

Esse é o entendimento da Jurisprudência Pátria, vejamos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Cancelamento de voo pela ré em razão da pandemia de COVID-19 – Pedido de reembolso integral do valor das passagens, extrajudicialmente – Negativa da ré – Reembolso que deve ser integral, observando a Lei nº 13.040/2020, de 05 de agosto de 2020, que dispõe, em seu art. 3º, caput, que "o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado" – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
(TJ-SP - RI: 10027172620208260047 SP 1002717-26.2020.8.26.0047, Relator: RICARDO BARÉA BORGES, Data de Julgamento: 16/02/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 16/02/2021) pelo que fica determinada a devolução do valor total pago

Ocorre que, pleiteia a apelante a devolução integral dos valores pagos, em dobro, nos termos do que estabelece o art. 42, parágrafo único do CDC, entretanto, a situação da pandemia, que ensejou a devolução dos valores, não decorreu de cobrança indevida a ensejar

conduta contrária à boa-fé objetiva, não sendo, portanto, a repetição do indébito.

Ressalta-se, por oportuno, que ao contrário do que alega a parte apelante, o Juízo de 1º grau fundamentou devidamente a não aplicação da devolução em dobro de valores, aduzindo que não houve cobrança abusiva e, portanto, má-fé por parte das rés. A fim de justificar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2.
Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

No que tange ao quantum fixado, c
ompete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Oportuno registrar que também a fixação da indenização por danos morais deve guardar relação com a harmonização dos interesses dos sujeitos da relação de consumo

consumidor e fornecedor

de forma a concretizar o princípio explicitado no inciso III do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

É preciso identificar, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, quantia capaz de gerar equilíbrio entre as partes.

Nessa linha de pensamento, a partir dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entende-se que o valor fixado à título de indenização por danos morais, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), atende a um parâmetro razoável e admitido pela Jurisprudência Pátria, não merecendo reparos. A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória, concretizando-se o direito básico do consumidor.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E JULGO NÃO PROVIDO,
para manter integralmente a sentença guerreada.

É COMO VOTO
.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/12/2024